Tribunal: TCU
Processo: 016.436/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6620/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.436/2023-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Aracy Azevedo dos Santos Teixeira (XXX.435.885-XX); Erily da Silva Ferraz Batatel (XXX.723.504-XX); Maria da Paz Lima Cavalcanti (XXX.188.517-XX); Marilene Farias de Mattos Ribas (XXX.163.767-XX); Ruth da Costa Pereira (XXX.116.057-XX); Valdelice Pereira Ferraz Cavalcante (XXX.465.894-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.